Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CRÉDITO. FIADORA. VALIDADE. PROVA. PERÍCIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I – O Banco-réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, art. 373, inc. II, do CPC, em demonstrar a legitimidade do contrato e da assinatura da autora como fiadora, deixando de colaborar para a perícia grafológica designada. Declarado nulo o contrato.

II – A negativação indevida, mediante inscrição em cadastro restritivo, o dever de reparação e torna presumido o dano moral. Mantida a r. sentença.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal, em 10% sobre o valor da condenação, art. 85, §2o, do CPC, por isso improcede o pedido de redução.
V – Apelação desprovida.